Tribunal: STF
Processo: RE 1557615
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 23.7.2025, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 172).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.7.2025, Pinjetech Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. opõe, em 4.8.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 175).



    A embargante sustenta que “a r. decisão é omissa ao não se manifestar sobre a preclusão temporal suscitada nos autos, ocorrida em desfavor da Embargada-União, conforme reconhecida na r. decisão de origem recorrida” (fl. 2, e-doc. 174).



    Assevera que ”a r. decisão não enfrentou a questão preclusão temporal aplicada contra a Embargada, a qual, somente após 15 meses, se manifestou nos autos de origem sobre a decisão judicial - já transitada em julgado - que deferiu a reserva/destaque dos honorários advocatícios contratados” (fl. 2, e-doc. 174).



    Pede “seja conhecido e acolhido o presente recurso, com efeitos infringentes, para que a r. decisão, sanando a omissão apontada, confirme a preclusão temporal reconhecida na origem contra a ora Embargada, no que tange ao direito de recorrer da r. decisão judicial que acolheu o pedido de reserva/destaque dos honorários advocatícios contratados, garantindo assim, a segurança jurídica da coisa julgada formal e material, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, combinado com os artigos 223, 502, 507, 508, e 1.000 todos do Novo Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 174).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado pela embargante, na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta nestes autos nos seguintes termos:



    “(...) a reserva dos honorários contratuais tem preferência material, porque se trata de verba de natureza alimentar, encontrando-se, ademais, já deferida. 



    Ressalte-se, ainda, o entendimento de observância obrigatória, externado na Súmula Vinculante n. 47, segundo a qual ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’.



    Neste ponto, em relação à natureza do crédito, o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família’ (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques). (...) 



    No presente caso, o pedido de destaque foi formulado em 21/01/2022, no evento 628, PET1 , e apenas em 03/05/2023, no evento 748, PET1, a UNIÃO se manifestou de forma contrária ao levantamento dos valores para que esses se tornassem garantia de juízos de execução, e, no evento 775, PET1, informa que na execução fiscal de n. 0003660-80.2005.4.03.6119, em trâmite na 3ª Vara Federal de Guarulhos, realizou pedido de penhora nos autos do processo 0000432-45.2003.4.02.5101, que deu origem ao presente agravo de instrumento.



    Ainda, no evento 823, OFIC1 foi solicitada a penhora no rosto dos autos, e que esta foi deferida pelo juízo de origem no evento 826, DESPADEC1 em 22/04/2024, sendo assim posterior ao pedido de reserva de crédito realizado pelo advogado. 



    De início, deve ser asseverado que as penhoras são atinentes à preferência de ordem processual, o que não se confunde, todavia, com a preferência material. 



    Em tal hipótese, se, ao tempo do destaque dos honorários contratuais tratava-se de crédito livre e desembaraçado, não deve incidir a penhora sobre referida verba. (...) De toda forma, a preferência pela natureza do crédito se sobrepõe mesmo em caso de anterioridade da penhora. Isto porque, de acordo com a Corte Superior, não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material: (...). 



    Sendo assim, seja em razão da anterioridade, seja em razão da preferência material por se tratar de verba de natureza alimentar, não deve haver óbice à reserva de crédito em favor do advogado e o oportuno levantamento de tal valor. 



    Merece, portanto, ser mantida a decisão agravada, para permitir a reserva e o levantamento do crédito de honorários profissionais a favor do advogado” (fls. 3-5, e-doc. 64).



    Embora a Pinjetech Indústria e Comércio de Plásticos Ltda sustente haver omissão porque ”a r. decisão não enfrentou a questão [de] preclusão temporal aplicada contra a Embargada, a qual, somente após 15 meses, se manifestou nos autos de origem sobre a decisão judicial - já transitada em julgado - que deferiu a reserva/destaque dos honorários advocatícios contratados” (fl. 2, e-doc. 174), como se pode verificar da decisão embargada, a Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região afirmou que, “no presente caso, o pedido de destaque foi formulado em 21/01/2022, no evento 628, PET1, e apenas em 03/05/2023, no evento 748, PET1, a UNIÃO se manifestou de forma contrária ao levantamento dos valores para que esses se tornassem garantia de juízos de execução, e, no evento 775, PET1, informa que na execução fiscal de n. 0003660-80.2005.4.03.6119, em trâmite na 3ª Vara Federal de Guarulhos, realizou pedido de penhora nos autos do processo 0000432-45.2003.4.02.5101, que deu origem ao presente agravo de instrumento” e que, “ainda, no evento 823, OFIC1 foi solicitada a penhora no rosto dos autos, e que esta foi deferida pelo juízo de origem no evento 826, DESPADEC1 em 22/04/2024, sendo assim posterior ao pedido de reserva de crédito realizado pelo advogado”.



    Consta do julgado recorrido, em relação à controvérsia posta nestes autos, que o Tribunal de origem concluiu que, “seja em razão da anterioridade [da penhora], seja em razão da preferência material por se tratar de verba de natureza alimentar, não deve haver óbice à reserva de crédito em favor do advogado e o oportuno levantamento de tal valor” e que “merece, portanto, ser mantida a decisão agravada, para permitir a reserva e o levantamento do crédito de honorários profissionais a favor do advogado”, não havendo que se falar na alegada omissão por “preclusão temporal”, como acima se demonstra.



    Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não ser possível o destaque dos honorários advocatícios contratuais do crédito do cliente para pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora